Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710493-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDGARD CAETANO DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão do efeito suspensivo, interposto RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO, na condição de inventariante, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de EDGARD CAETANO DO NASCIMENTO (Proc. 0008504-29.2010.8.07.0016), in verbis: Considerando que o de cujus manteve matrimônio em regime de comunhão de bens com Maria Divina do Nascimento, ID. 41034995; e considerando que o inventariante não comprovou a partilha dos bens adquiridos/incorporados na constância do casamento, somente serão partilhados no presente inventário 50 % (cinquenta por cento) dos bens arrolados. Desta forma, intime-se o inventariante para apresentar novo esboço de partilha, especificando, num primeiro momento, a qualificação completa dos autores processuais (inventariante, inventariado, herdeiros), descrição pormenorizada dos bens com seus respectivos valores, plano de partilha (descrição a que título cada parte recebe os bens) e quadro descritivo resumo da partilha. Por fim, advirto as partes que o imposto de transmissão deverá ser recolhido previamente, ou seja, antes da prolação da sentença, e que deverá contar com a anuência da Fazenda Pública Distrital. Ressalto que tal responsabilidade é dos herdeiros e não do espólio. (ID 44924103 - Pág. 2). Nas razões do recurso (ID 44924102), o agravante sustenta que “à época da separação de fato, o de cujus não havia recebido nenhum dos bens, pois a sua irmã, senhora Leda do Rosário Nascimento ainda não havia falecido, ou seja, tais bens não se comunicam, uma vez que a separação de fato já havia ocorrido quando do falecimento da irmã do falecido, fato já comprovado na ação de reconhecimento e dissolução de sociedade conjugal”. Assim, considerando que ‘os bens advieram de herança, posterior à separação de fato do casal, deve se dar a partilha dos bens em sua integralidade na presente demanda’, na forma do art. 1.659, inciso I, do Código Civil[1], e não apenas 50% como constou da decisão recorrida. Ao final, “requer o recebimento e acolhimento do presente agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, ante o risco que correm os agravantes, modificando a decisão interlocutória recorrida, para que seja deferida o pedido liminar, culminando com a reintegração de posse, pelos fundamentos supracitados”. Preparo recolhido e apresentado (ID 44924105/ 44924106). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). No presente caso, inviável a concessão da liminar pleiteada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Deveras, incumbe à parte, ao requerer a tutela de urgência, elaborar a peça recursal expor, à suficiência, os fatos e o direito invocado, e apresentar as razões do pedido de reforma da decisão, e, ao final, o próprio pedido, tudo em observância ao regramento disposto no art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil[4]. Tal conclusão é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. No caso, o recorrente não fundamentou, nem mesmo minimamente, o pedido de concessão do efeito suspensivo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Desta forma, torna-se impossível a verificação dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Enfim, dada a formulação de requerimento da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, configurada está a parcial inépcia do recurso, no ponto, diante da ausência da causa de pedir relativamente ao pleito de tutela liminar. Outro ponto que vício que merece destaque no recurso versa sobre o pedido. Na origem, trata-se de ação de inventário e o recurso foi dirigido contra a decisão que determinou a partilha de apenas 50% (cinquenta por cento) dos bens arrolados, tendo em vista a ausência de provas de que tais foram adquiridos após a separação do casal. Ora, nada há nos autos originários sobre eventual “reintegração de posse” como constou do pedido manifestado pelo agravante, denotando a necessidade de correção no ponto. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravante a fim de que sane o vício relacionado ao pedido do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 1.017, § 3o, do CPC[5], sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação pelo recorrente, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [5] Art. 1.017. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.